Tribunal: TJSP
Processo: 1014907-51.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudado por terceiro – Pretensão de restituição dos valores pagos em razão da fraude e condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência dos requeridos – Parcial cabimento – Hipótese em que restou caracterizada a falha nos serviços prestados pelos réus – Além de o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudado por terceiro – Pretensão de restituição dos valores pagos em razão da fraude e condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência dos requeridos – Parcial cabimento – Hipótese em que restou caracterizada a falha nos serviços prestados pelos réus – Além de o documento recebido pelo autor indicar a ocorrência de vazamento de dados que deveriam ser resguardados pelos réus, os próprios requeridos admitiram a possibilidade de fraude praticada por terceiros – Aplicação da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, não houve comprovação do propalado dano moral - Ausência de negativação do nome do requerente ou de cobrança vexatória – Inexistência de indícios de conduta dos réus capaz de violar direitos de personalidade do requerente – Dano moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.